Tribunal: STF
Processo: ARE 1379677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGlTlMIDADE DO ESPÓLIO. FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO DA DEVEDORA. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRÍTO. ART. 485, VI, DO CPC/2015. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Apelação contra Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal; que objetivava a nulidade da CDA e o reconhecimento da ilegitimidade passiva do espólio do responsável legal pela empresa executada.



    2. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal já decidiram que a Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levada a efeito quando o falecimento do contribuinte se der após sua citação nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à constituição do crédito tributário. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 504684/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Dje 30.09.2014; TRF 5Região, AG 00093980420144050000, Des. Federal lvan Lira de Carvalho, Quarta Turma, DJe: 12/03/2015).



    3. Impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o espólio do responsável legal da empresa devedora, tendo em vista que o óbito ocorreu antes da citação da devedora.



    4. Reconhecimento da ilegitimidade do espólio com fulcro no art. 485, inciso Vl, do NCPC.



    5. Precedente: 00007353220154050000, AG141562/RN, Desembargador Federal Janilson Bezerra de Siqueira (Convocado), Terceira Turma, julgamento: 09/06/2016, publicação DJE 01/07/2016 - Página 141).



    6. Prejudicada a análise dos demais pedidos.



    7. Apelação provida para reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio ora recorrente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, XXII, XXXIII, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente